Tribunal: TJBA
Processo: 8000852-30.2016.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000852-30.2016.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELADO: joão cezar espinola britto e outros

Advogado(s)
:
JOSEPH ANTOINE TAWIL, CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA DE POSTE SOBRE RESIDÊNCIA EM RAZÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - APELO DA RÉ: AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - APELO DOS AUTORES: DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE DEFESA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE PARTE DOS DANOS MATERIAIS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS FACE A ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É cediço que uma formalidade comum a todos os recursos é a de que estes sejam fundamentados em confronto com a decisão atacada, expondo-se, de tal maneira, as razões para a sua reforma.
Na espécie, verifica-se que para defender a ausência de nexo de causalidade entre os danos experimentados pelos autores e sua atuação, a ré utiliza-se do expediente inafastavelmente genérico de que sua atuação se deu dentro das normas que regulamentam o setor, deixando de apresentar os fundamentos necessários à reforma da sentença, fundamentada nas provas produzidas aos autos. Apelo da ré parcialmente conhecido.

2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, para a configuração do dano moral, o ato tem que ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos, juridicamente protegidos.
É inegável que ao longo de 02 (dois) anos de completo abandono da ré às demandas autorais, a queda dos postes sobre a residência destes e o risco àquelas vidas e de terceiros, tem o condão de acarretar dor, sofrimento e angústia, que justificam a condenação à reparação moral.
Quantum
indenizatório mantido.

3.
Os danos materiais, são aqueles que se configuram por uma despesa que foi gerada por uma ação ou omissão indevida de terceiros
. Na espécie, os autores cuidaram de colacionar aos autos notas fiscais e recibos de materiais e mão de obra que, a despeito de contemporâneos ao sinistro, não sofreram
impugnação específica da ré. Condenação parcialmente deferida.

4. Honorários advocatícios majorados pela atuação em Segundo Grau de jurisdição,
ex vi
do §11º do art. 85 do NCPC.

5.
Apelo da ré conhecido em parte e não provido, apelo dos autores provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000852-30.2016.8.05.0124
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada joão cezar espinola britto e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos autores
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .